Tribunal: TJSP
Processo: 1004382-49.2014.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004382-49.2014.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados IGNÊS AMELIA MOTTA OLIANI, DEISE MARIA
OLIANI, WAGNER TADEU OLIANI e WALMIR EDUARDO OLIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004382-49.2014.8.26.0189 - Fernandópolis 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: IGNÊS AMELIA MOTTA OLIANI, DEISE MARIA OLIANI, WAGNER
TADEU OLIANI E WALMIR EDUARDO OLIANI
VOTO no 139.360
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias
aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas Apelo
em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias
anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau

Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença dque julgou extinta a ação,
nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 129/131, do apenso, decisão esta, aliás, da não houve
interposição de recurso.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação, considerando, para tanto,
que a parte ativa é legítima, o juízo é competente, e os cálculos obedeceram o quanto
previsto no título exequendo.
Após o decurso do prazo sem manifestação das partes, o processo foi extinto
pelo pagamento. Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na
decisão efetivamente impugnada (fls. 261), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas
matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004382-49.2014.8.26.0189 - Fernandópolis 3/3
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator